Tribunal: STF
Processo: HC 243277
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. Posse de arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Habeas corpus contra decisão de relator que indefere a liminar. Súmula 691 do STF. 4. Alegada litispendência entre ações penais. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 5. Prisão preventiva. Modus operandi do delito. Configurado risco de reiteração delitiva. Necessidade de segregação cautelar. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.